Tribunal: TJDFT
Processo: 0719771-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0719771-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: SUZANA DANIELA DE FARIA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS A agravante – que cumpre pena por homicídio qualificado (ID 17219129) - pede tutela provisória de urgência, garantindo-se-lhe, liminarmente, que a equipe médica do presídio apresente relatório que responda aos quesitos elaborados pela defesa, a fim de que se verifique suas condições de saúde, já que é portadora de asma - doença inserida no grupo de risco da Covid-19 (ID 17219129, p. 2/9). Afirma que o relatório médico é necessário para que o juiz da execução examine pedido de prisão domiciliar humanitária. A Defensoria Pública, em 26.4.2020, solicitou ao juiz da VEP fosse oficiado à equipe médica do estabelecimento prisional para que apresentasse relatório médico da agravante, o que foi deferido (ID 17219129, p. 10). Conforme relatório médico, a agravante, “informou ser portadora de asma brônquica ao chegar na triagem. Foi-lhe fornecida uma bombinha broncodilatador. Não houve crises asmáticas durante seu internamento aqui.” (ID 17219129, p. 11). Ao indeferir o pedido de prisão domiciliar, consignou a MMa. Juíza da VEP: “não há prova no sentido de que a custodiada seja portadora de alguma doença que não possa ser tratada intramuros ou mesmo que a deixasse mais vulnerável às complicações em caso de contágio pelo coronavírus”. (ID 17219129, p. 16). A Defensoria Pública, então, pediu novo relatório médico, que responda aos quesitos elaborados pela defesa, a fim de que se verifique as condições de saúde da agravante (ID 17219129, p. 20/1). Novo relatório médico reiterou as informações do anterior, acrescentando que não houve mudanças quanto ao apurado na consulta de antes (ID 17219129, p. 22). A defesa insistiu no pedido de resposta aos quesitos formulados (ID 17219129, p. 23). Consignou a MMa. Juíza da VEP que “Os citados relatórios médicos, embora sucintos, respondem aos questionamentos apresentados pela douta defesa, uma vez que comprovam que o interno vem sendo regularmente acompanhado pela equipe de saúde da unidade prisional, na medida de suas necessidades.” (ID 17219129, p. 24). Acrescentou que “não se mostra razoável a equipe de saúde despender tempo para analisar e responder perguntas, cujas respostas já constam dos relatórios médicos acostados os autos, do Siapen e dos boletins diários divulgados no site oficial da Secretaria de Segurança Pública do DF, pois certamente inviabilizaria o trabalho de excelência que já vem sendo realizado por seus integrantes desde antes do reconhecimento, pela OMS, da pandemia, em favor dos presos que efetivamente necessitam de acompanhamento diário e/ou tratamento curativo.” (ID 17219129, p. 25). A agravante foi atendida duas vezes por médico no estabelecimento prisional. Nas duas vezes relatou-se que ela, embora portadora de asma, não teve nenhuma crise durante o período em que esteve custodiada e tem recebido medicação adequada. O relatório médico, ao contrário do que afirma a defesa, não é necessário para que o juiz da execução examine pedido de prisão domiciliar. Indefiro a tutela provisória. À d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2020 Desembargador JAIR SOARES